Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. IMPRECAÇÕES DE CHEFIA ABUSIVA, TÓXICA, ÁCIDA, PERSEGUIDORA E QUE COMETE ASSÉDIO MORAL EM SETOR DE UNIDADE HOSPITALAR. FATOS NÃO COMPROVADOS. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO.
1. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões, não foi apresentada conjuntamente com quaisquer fundamentos. Considerando que não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte apelada para que a apelação não seja admitida, a preliminar deve ser rejeitada.
2. Há abuso do direito à livre expressão e manifestação do pensamento na crítica inverídica, que atingiu diretamente a honra, a dignidade e a imagem da pessoa contra quem foi proferida, causando-lhe dano moral, que deve ser reparado.
2.1. O sindicado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído de comprovar a veracidade das afirmações feitas por sua dirigente em relação à atuação da autora na chefia de setor de unidade hospitalar, como sendo ácida, tóxica, abusiva, perseguidora e com assédio moral.
3. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.